Tribunal: TJES
Processo: 5006628-25.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006628-25.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA LIMA DA SILVA e outros (3)

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação da empresa de tecnologia, julgando improcedente pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, além de contradição na valoração probatória de adesivo da plataforma no veículo e de capturas de tela produzidas pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar o nexo de causalidade entre a plataforma e o acidente; (ii) estabelecer se a via dos aclaratórios admite a rediscussão de matéria fático-probatória para fins de reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão caracteriza-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não pela mera rejeição das teses defendidas pela parte.

A contradição exige a existência de incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão ou entre estes e o dispositivo, o que não ocorre quando o tribunal decide de forma coerente, ainda que contrária ao interesse do recorrente.

O acórdão embargado analisou a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela ausência de provas contundentes do vínculo do motorista com a plataforma no momento do sinistro.

A presença de adesivo da empresa no veículo e o testemunho presencial isolado são insuficientes para configurar a responsabilidade civil se o contexto probatório aponta a inexistência de prestação de serviço no instante do infortúnio.

A pretensão de revaloração de provas e aplicação de efeitos infringentes denota nítido caráter de rediscussão do mérito, finalidade estranha ao escopo dos embargos de declaração.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de provas ou do mérito da causa quando o inconformismo se dirige ao resultado do julgamento.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais considera-se satisfeito com a simples oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006628-25.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: RENATA LIMA DA SILVA E OUTROS.

EMBARGADA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
RENATA LIMA DA SILVA, JOSÉ ROMILDO DA SILVA
e
DANIEL LIMA DA SILVA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 153769917) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
para julgar improcedente a pretensão indenizatória, sob o fundamento de ausência de prova do vínculo entre o motorista e a plataforma no momento do acidente.

Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de omissão quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especificamente sobre a inversão do ônus da prova e a figura do consumidor bystander. Afirma que o Tribunal conferiu peso absoluto a provas produzidas unilateralmente pela embargada, ignorando o dever de cooperação e o contraditório. Sustenta, ainda, contradição na valoração das provas apresentadas pelos autores, como o adesivo da Uber no veículo e o testemunho presencial do acidente, reiterando a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Com isso, pugna pela atribuição de efeitos infringentes para que, sanados os vícios, seja mantida a sentença de primeiro grau no tocante aos honorários.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque o voto condutor foi cristalino ao apontar que, apesar da inversão do ônus probatório, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do CDC, inexiste nos autos provas contundentes que corroborem com a pretensão autoral.

Restou verificado, ainda, que o único indício que relaciona a empresa aos fatos narrados é uma fotografia em que o carro responsável pelo acidente em questão aparece adesivado com a logomarca da Uber, fato que, por si só, é insuficiente para demonstrar a suposta responsabilidade pelo infortúnio.

De mais a mais, destacou-se que as capturas de tela produzidas unilateralmente pela embargada não possuem valor probatório, no entanto, considerando o contexto probatório e fático, são indiciárias de que não houve envolvimento da recorrida no acidente.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

Assim, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que os embargantes almejam rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.